Tribunal: TJSP
Processo: 2128896-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Inversão do ônus da prova - Não se aplica ao caso a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme entendimento veiculado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, por não se vislumbrar a urgência necessária ao conhecimento da questão decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação - Portanto, ante a inexistência de

Ementa:
Inversão do ônus da prova - Não se aplica ao caso a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme entendimento veiculado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, por não se vislumbrar a urgência necessária ao conhecimento da questão decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação - Portanto, ante a inexistência de previsão legal que enquadre a decisão agravada no rol do artigo 1.015 do CPC, inviável o conhecimento das questões articuladas nas razões recursais, cabendo ao agravante veicular eventual insurgência por meio de apelação, ou em contrarrazões, na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo ordenamento – Recurso não conhecido.